Tribunal: TJDFT
Processo: 0722936-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Roubo com tomada de celular. Reconhecimento fotográfico do réu pela vítima. Alegação de insuficiência de provas para a condenação. Não é o reconhecimento fotográfico a única prova para a condenação neste autos, pois, a vítima já conhecia o réu das redondezas, e indicou outros traços para a sua identificação, quais sejam, tatuagens. E a tudo isso se acrescenta que houve perseguição do réu à vítima, eis que esta tentou fugir, o que acrece a certeza no reconhecimento em razão do tempo e das circunstâncias em que os fatos se passaram.
2. Negado provimento ao recurso do réu.